Tribunal: STF
Processo: ADI 3724
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 114, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. LEGITIMIDADE ATIVA DA CONAMP. EXCLUSIVIDADE DA POLÍCIA CIVIL PARA ATUAR NA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL. DECISÃO DO SUPREMO NO RE 593.727, COM REPERCUSSÃO GERAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. REITERAÇÃO DAS TESES DE JULGAMENTO FIRMADAS PELO PLENÁRIO NAS ADIS 2.943, 3.309 E 3.318. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 



    1. A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) é entidade de classe de âmbito nacional, representativa dos membros do Ministério Público. Entre suas finalidades está a defesa dos interesses da instituição, razão pela qual ostenta legitimidade ad causam ativa para a propositura da ação (CF, art. 103, IX).



    2. Encontra-se demonstrada a pertinência temática entre o objeto da ação e as finalidades institucionais da proponente, segundo a orientação firmada por esta Corte no julgamento da ADI 3.943, da relatoria da ministra Cármen Lúcia, uma vez que a controvérsia em discussão envolve a competência para instauração de inquérito policial e condução da investigação criminal, reconhecida também ao Ministério Público.



    3. A jurisprudência do Supremo firmada no julgamento da ADI 4.318, ministra Cármen Lúcia, DJe de 14 de fevereiro de 2019, é no sentido de a competência privativa da União para legislar sobre direito processual abranger a persecução penal em sua integralidade, aí incluídos o inquérito policial e a ação penal, ambos regidos pelo direito processual penal. Todavia, ao apreciar os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no precedente, a Corte os acolheu com efeitos infringentes, para, conferindo interpretação conforme à Constituição aos dispositivos impugnados, assentar que há exclusividade da atuação da polícia civil e dos delegados de polícia civil apenas quanto às funções de polícia judiciária, podendo ser apuradas as infrações penais pelas demais instituições responsáveis pela garantia da segurança pública, da ordem jurídica e do regime democrático. 



    4. Apreciando o RE 593.727, paradigma do Tema n. 184/RG, Relator o ministro Cezar Peluso e Redator do acórdão o ministro Gilmar Mendes, o Tribunal consolidou ótica segundo a qual os arts. 5º, LIV e LV; 129, III e VIII; e 144, IV, § 4º, da Constituição Federal não tornam a investigação criminal exclusividade da polícia, de modo que não há afastar os poderes implícitos de investigação do Ministério Público.



    5. Além de reconhecer que o Ministério Público dispõe de competência própria para promover e realizar investigações de natureza penal, esta Corte deixou expressamente consignada a necessidade de os agentes públicos respeitarem os direitos fundamentais dos investigados, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e as prerrogativas dos advogados, observada, ainda, a possibilidade de controle jurisdicional permanente dos atos – necessariamente documentados – realizados no âmbito dos inquéritos, em ordem a concretizar o princípio do devido processo legal.



    6. Por motivos de segurança jurídica, o exame da ação foi orientado pelo precedente com repercussão geral (RE 593.727 – Tema n. 184/RG), em que o Tribunal assentou a interpretação acerca da competência do Ministério Público para realizar investigação de infração penal, bem como pelas razões de decidir e teses firmadas o julgamento conjunto das ADIs 2.943, 3.309 e 3.318.



    7. Pedido julgado procedente, em parte, para conferir interpretação conforme à Constituição aos arts. 1º; 6º, I; e 7º, I e VIII, da Lei Complementar n. 114, de 19 de dezembro de 2005, do Estado de Mato Grosso do Sul, de modo a reconhecer que a “exclusividade” na atuação da polícia civil e dos delegados de polícia civil se circunscreve, estritamente, às funções institucionais inerentes às atividades de polícia judiciária, afastada a exclusividade em relação ao exercício da atividade de investigação das infrações penais e observadas as teses firmadas no julgamento das ADIs 2.943, 3.309 e 3.318. Efeitos da decisão modulados, com o objetivo de preservar os atos que já tenham sido praticados, em ordem a dispensar o registro para as ações penais iniciadas e concluídas. No caso das investigações em curso, sem denúncia formalizada, o registro deverá ser realizado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação da ata deste julgamento. Feito o registro, torna-se obrigatória a observância dos prazos para a conclusão dos procedimentos investigatórios, assim como a exigência de pedido de prorrogação.